Tribunal: TJDFT
Processo: 0733191-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTARIANTE. PERÍODO . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

Incumbe ao inventariante prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o Juiz determinar (CPC 618, VII). No caso, o deferimento do processamento da prestação de contas referente ao curto período de gestão da ex-inventariante, nos mesmo autos de período anterior, não gera morosidade nem prejuízo às partes.